Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702707-24.2020.8.07.0002 RECORRENTES: JOSÉ OSCAR PORTELA SILVA, RIVIELITON GOMES DE ARAÚJO RECORRIDOS: LEANDRO ZACHARIAS, ADRIANA ALCÂNTARA SOARES, CARLOS SOARES DE LISBOA, MARIA NEVES DE BRITO LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. INTERMEDIAÇÃO. AJUSTE TÁCITO FEITO ENTRE AS PARTES. APROXIMAÇÃO REALIZADA DE INTERESSADOS. NEGÓCIO CONCLUÍDO. CORRETOR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANOMORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO TENDO COMO OBJETO BEM IMÓVEL EM LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DESCONHECIDA PELO ADQUIRENTE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cuidou o apelado réu de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Pela teoria da actio nata, o prazo decadencial começa a fluir a partir do conhecimento do fato pela parte. Decurso do prazo decadencial não configurado. Prejudicial rejeitada. 3. Incerteza não há quanto à existência de contrato tácito de corretagem entre as partes, por se tratar de ponto incontroverso. Legitimidade passiva do corretor a figurar no polo passivo da demanda. Dever de informação e esclarecimento não cumprido. Responsabilidade do corretor verificada. 4. O sentimento de frustração suportado pelos autores por ter sido ajuizada ação judicial em seu desfavor para rescisão do contrato de cessão de direitos do imóvel em que figuraram como cessionários não ultrapassa o limite da normalidade para situação previsível, porém não desejada, em que o contrato firmado não se desenvolve do modo como esperado pelos contratantes. firmado. Hipótese em que não tem cabimento o pretendido reconhecimento de que atributos da pessoa humana foram violados. Situação excepcional não comprovada da ocorrência de contratempos, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa para além dos que naturalmente decorrem das relações sociais e negociais comuns à vida moderna. Dever de ressarcir por dano moral não caracterizado. 5. A compra e venda de imóvel litigioso que acarreta ao possuidor a impossibilidade de usufruir dos direitos inerentes à posse, total ou parcialmente, por força de decisão judicial baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil). 6. A cessão da posse de imóvel em litígio e a não comunicação dessa situação jurídica ao cessionário são elementos suficientes para acarretar a resolução do contrato e a restituição do valor pago. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que não restou comprovada a intenção do recorrente Sr. Rivieliton em causar prejuízo aos recorridos, razão pela qual se mostra insubsistente a pretensão de rescisão contratual e devolução dos valores decorrentes da transação imobiliária, a qual se pautou na boa-fé e atendeu aos requisitos de eficácia e validade previstos na lei de regência. Enfatizam que deve ser mantido íntegro o negócio jurídico entabulado entre o Sr. Rivieliton e os recorridos e, por conseguinte, isentá-lo do ônus de devolver a quantia paga pelo imóvel objeto da lide, notadamente porque realizado por agentes absolutamente capazes, válida, legítima e eficaz a transação celebrada de forma livre e espontânea. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 178, inciso II, 179, e 449, todos do Código Civil, afirmando que ocorreu a decadência. Indicam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados deste Tribunal de Justiça; d) artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, e 374, incisos II a IV, e 724 a 728, todos do CC, e 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a confissão dos recorridos quanto a não terem sido assistidos por nenhum corretor de imóveis, ou por alguém com conhecimento e experiência no assunto, é, por si só, capaz de afastar qualquer alegação no sentido de que Sr. Rivieliton teria agido, em algum momento, como corretor na negociação entabulada. Defendem a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide; e) artigos 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 11, 98, 99, §§ 2o e 4o, 100, 139, inciso IX, 2o, 141, 371, 373, inciso II, 489, inciso III, e § 1o, incisos IV e VI, 492 e 926, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ao Sr. Rivieliton, sem lhe oportunizar a manifestação sobre suas condições econômico-financeiras, de modo a trazer ao caderno processual provas outras acerca da hipossuficiência. Apontam, no tocante ao tema, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024 e AgInt no REsp n. 2.091.769/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2024. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 178, inciso II, 179, 186, 374, incisos II a IV, 449, 724 a 728, e 927, todos do Código Civil, 2o, 4o, 6o, 7o, 9o, 10, 11, 98, 99, §§ 2o e 4o, 100, 139, inciso IX, 2o, 141, 338, 339, 371, 373, inciso II, 489, inciso III, e § 1o, incisos IV e VI, 492 e 926, todos do CPC, e 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A presente ação foi ajuizada em 17/09/2020, estando, portanto, dentro do prazo legal para pretenso exercício de direito, razão pela qual rejeitoa prejudicial de decadência invocada [...] Não há prova nos autos de que o autor tinha conhecimento do litígio judicial envolvendo o imóvel. Assim, cabível o retorno das partes ao status quo ante, com a respectiva rescisão do contrato celebrado entre as partes e restituição do valor pago pelo requerente [...] Assim, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, sendo desnecessária a demonstração do seu dolo. O réu Rivieliton possuía, ao atuar como intermediário do negócio jurídico celebrado entre as partes, o dever de informar sobre a existência da ação judicial em andamento e esclarecer as partes sobre os riscos do negócio [...] Pelo exposto, é de se dar provimento ao recurso dos autores para que reconhecida seja a legitimidade passiva do réu Rivieliton Gomes de Araújo e para condená-lo e ao réu José Oscar Portela Silva, em regime de solidariedade, a indenizar aos autores por perdas e danos que comprovadamente suportaram” (ID. 52155751). “O acórdão recorrido explicitou de forma indubitável, não ter o embargado comprovado ser hipossuficiente financeiro, porquanto não demonstrou a ausência de condições de arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme inequivocamente aclarado no trecho infracitado do acórdão embargado, não sendo o caso de obscuridade (Id 53533722, pp. 12-14): 2.1. Da impugnação à gratuidade de justiça do réu Rivieliton [...] Ademais, no tocante a obscuridade e contradição alegada, nota-se a clareza e a ausência de incoerência entre os apontamentos destacados, de sorte que os argumentos do acórdão recorrido se encontram harmonicamente arrazoados e que as premissas estabelecidas conduzem à lógica conclusão pelo reconhecimento da legitimidade passiva do réu/embargante e de sua condenação, em regime de solidariedade, a indenizar os autores por perdas e danos, conforme deduzido do trecho seguinte do acórdão embargado” (ID. 55855761). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 2.012.204/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, PDJe de 20/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016